Tribunal: TJSP
Processo: 1511076-88.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pela declaração da vítima e depoimentos da testemunha e da delegada de polícia, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Desclassificação para furto.

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – PRELIMINAR – Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial corroborada pela declaração da vítima e depoimentos da testemunha e da delegada de polícia, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Desclassificação para furto. Impossibilidade. Violência e grave ameaça demonstradas – Crime tentado – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos pisos (1/5). Circunstâncias inerentes ao tipo penal. Consequências do crime. Alteração do percentual para 1/6 – Menoridade relativa. Afastamento da reincidência. Reconhecimento da confissão espontânea (Súmula no 545 do C. STJ). Recondução aos patamares (Súmula no 231 do STJ) – Conatus. Redução no coeficiente mínimo (1/3). Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.